Tribunal: TJDFT
Processo: 0738020-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Cumprimento de sentença. Extinção do feito. Ausência de bens penhoráveis. Suspensão cnh . Medida desproporcional. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo credor em fase de cumprimento de sentença de pagar quantia certa contra sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 53, § 4o da lei no 9.099/95 (ausência de bens penhoráveis). Insiste o recorrente na reforma “in totum” da sentença, determinando-se a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, bloqueio do saldo do cartão de crédito e a confirmação de inscrição do nome da Recorrida no cadastro do SPC/Serasa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a extinção do feito pelo fundamento da ausência de bens penhoráveis ou se cabe o prosseguimento do feito com a adoção das providências restritivas elencadas.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
4. Ainda que se entenda pela possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da devedora, uma vez que a medida não feriria o direito de ir e vir (STJ, RECURSO EM HABEAS CORPUS No 97.876 - SP (2018/0104023-6) e TJDFT, 5a T. Cível, Rel. Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, HBC 20160020486102, em 17.5.2017), no caso concreto, verifica-se que a pretensa medida coercitiva atípica não garante o cumprimento da obrigação, uma vez que “a prática de ato processual, seja ele qual for, pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim”. Ademais, tal medida não se mostra proporcional, porquanto é voltada à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio (Precedentes do TJDFT: 4a Turma Cível, Acórdão 1229476, DJE: 27/2/2020; 7a Turma Cível, Acórdão 1231080, DJE: 28/2/2020; 2a Turma Recursal, Acórdão 1208609, DJE: 21/10/2019).
5. Nesse contexto, infrutíferas as penhoras via BacenJud e RenaJud, e ausente indicação de bens passíveis de penhora (diligência a cargo do credor), correta a sentença de extinção do processo, sem prejuízo de posterior desarquivamento. É digno de nota que já foi expedida certidão de inteiro teor para fins de negativação do nome da autora, cabendo ao autor, e não ao Judiciário, se certificar da realização da anotação respectiva.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: lei no 9.099/95, art. 53, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RECURSO EM HABEAS CORPUS No 97.876 - SP (2018/0104023-6) e TJDFT, HBC 20160020486102, 5a T. Cível, Rel. Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, j.17.5.2017.